Tribunal: TJDFT
Processo: 0760779-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBEJETIVA. COMPROVAÇÃO DE LESÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) decretar a anulação do contrato havido entre as partes e a consequente rescisão de quaisquer obrigações que possam recair sobre a requerente; 2) condenar da requerida a restituir em dobro o valor indevidamente pago de R$ 2.063,52 (dois mil e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, R$ 4.127,04 (quatro mil cento e vinte e sete reais e quatro centavos). Em seu recurso, a autora recorrente afirma que o dano moral é devido pois foi enganada e as cobranças persistiram mesmo após a quitação do contrato.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas e preparo devido a gratuidade que ora defiro. Contrarrazões no ID 35400134.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ao caso, aplica-se a Teoria Finalista, adotada pelo STJ, pois a pessoa jurídica que atua no mercado é considerada consumidora quando estiver em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, sendo este o caso dos autos.
4. Em que pesem os argumentos apresentados pela autora quanto ao dano extrapatrimonial, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), esta é apenas titular de honra objetiva, sendo necessário a comprovação da efetiva lesão ao nome, à credibilidade, à reputação ou à imagem da pessoa jurídica perante terceiros. Na espécie, não se trata de dano in re ipsa, sendo dever da parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, comprovar que a cobrança indevida afetou a sua reputação perante terceiros, de tal modo que prejudicou a sua atividade comercial, o que não se verifica nos autos. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ficando a sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.